Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1.Não se verifica omissão no Acórdão quanto à natureza dos valores cobrado, se indenizatória ou não, e sobre a aplicação do teto remuneratório, se o tema foi exaustiva e expressamente dissecado. A embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria.
2.Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
3.Negou-se provimento aos embargos de declaração.